Tribunal: TJSP
Processo: 2079821-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO EM PARTE DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO CÁLCULO EXEQUENDO – JUROS DE MORA SOBRE 1 MÊS. Recurso em face de decisões que, embora acolhendo parte da impugnação da devedora, reconheceu como devidos juros legais de mora sobre três, quando a devedora diz incidir apenas sobre dois meses – Insurgência recursal que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO EM PARTE DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO CÁLCULO EXEQUENDO – JUROS DE MORA SOBRE 1 MÊS. Recurso em face de decisões que, embora acolhendo parte da impugnação da devedora, reconheceu como devidos juros legais de mora sobre três, quando a devedora diz incidir apenas sobre dois meses – Insurgência recursal que se desacolhe – Último cálculo do expert elaborado em outubro p.p., e o pedido de bloqueio sobreveio no final do mês de fevereiro, portanto, estando correto o cálculo. Litigância de má-fé configurada – Aplicação de multa - Recurso desprovido.